Tribunal: TJMT
Processo: 1009770-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009770-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DURVAL MIRANDA SALDANHA - CPF: 045.838.988-94 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS – REEMBOLSO DEVIDO - RECURSO PROVIDO

É devido o reembolso relativo às despesas médicas decorrentes do sinistro envolvendo veículo automotor,

desde que comprovado o pagamento por meio de notas ficais ou recibo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Durval Miranda Saldanha, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, condenando a Requerida ao pagamento de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização do seguro.

A parte Recorrente sustenta, em síntese, que aditou a inicial, acrescentando o pedido de reembolso das despesas médicas, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), oriundas da lesão sofrida no acidente de trânsito, conforme nota fiscal, acostada aos autos.

Assevera que, apesar do pedido, o juízo de origem, ao proferir a sentença, deixou de apreciar tal pedido, razão pela qual, requer seja provido o presente Apelo, para que seja a Recorrida condenada ao pagamento de reembolso referente às despesas médicas.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por Durval Miranda Saldanha, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, condenando a Requerida ao pagamento de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização do seguro.

Colhe-se dos autos que
Durval Miranda Saldanha
, ajuizou a sobredita Ação de Cobrança em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando ao recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório Dpvat.

Após a propositura da ação, a parte Recorrente, aditou a inicial, incluindo o pedido de reembolso no valor de R$300,00 (trezentos reais), referente às despesas médicas,

A Magistrada singular, julgou procedente o pedido, conforme dispositivo a seguir redigido:

“[...] Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por DURVAL MIRANDA SALDANHA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a requerida:

a)

ao pagamento do valor de R$ R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (29/12/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; [...]”

A teor do artigo 3°, inciso III, da Lei 6.194/74, é devido o reembolso relativo às despesas médicas decorrentes do sinistro envolvendo veículo automotor. Confira-se:

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
. (Destaquei)

O artigo 5o, § 1.o, alínea “b”, da Lei 6.194/74, em complemento, estabelece que referido reembolso dar-se-á mediante a comprovação das despesas, a demonstração de atendimento hospitalar e a apresentação do registro da ocorrência. Veja:

Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)

§ 1o

A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

(...)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

Na hipótese, verifica-se que há nos autos, nota fiscal, no valor de R$300,00 (trezentos reais) relativa a consulta médica, estando, assim, comprovada a despesa médica, razão pela qual, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razoes, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de determinar à parte Recorrida, que proceda ao reembolso relativo às despesas médicas, no valor de R$300,00 (trezentos) reais, acrescidos de correção monetária pelo índico INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do efetivo desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024